Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 66051603). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora